Tribunal: TJMT
Processo: 0010657-46.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010657-46.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALTERNATIVA JOIAS LTDA - CNPJ: 36.948.123/0001-04 (AGRAVADO), GUILHERME LIRO FILISKOFE - CPF: 016.621.091-99 (AGRAVADO), MOACIR ATAIDES THOMANN - CPF: 369.459.199-00 (AGRAVADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (AGRAVADO), RICARDO DOS SANTOS MARQUES - CPF: 016.621.101-03 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ele, para manter incólume a sentença atacada, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista a inexistência da prescrição, pois a demora no impulso da execução decorre unicamente de ato imputável ao aparelho judiciário.

Assevera que a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela morosidade do juízo para apreciar os seus pedidos.

Aduz que o decisum agravado, limitou-se a defender a tese de que houvera, no caso, prescrição intercorrente.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o apelo, para afastar a prescrição intercorrente

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 158709196.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ele, para manter incólume a sentença atacada, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que, os motivos que impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme inteligência do art. 174 e art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80, haja vista que apesar de a parte executada ter sido regularmente citada, não houve localização de bens passível de penhora para garantia do débito, mesmo diante das tentativas realizadas pela parte credora, não tendo obtido êxito.

Frisa-se, estamos diante de um processo que se arrasta por mais de uma década, onde houve desídia da parte exequente por mais de 06 anos após a descoberta de inexistência de bens em nome dos executados, o que clarividente se resume em uma só palavra prescrição intercorrente por desídia da exequente.

Assim, alegação da recorrente de que “o exequente não foi intimado do resultado infrutífero da tentativa de penhora de numerário registrado no documento id 29663814, além do que não transcorrera o prazo a que alude o rito do artigo 40, da Lei n. 6.830/80, uma vez que o resultado infrutífero foi coletado no ano passado (2019)”, tenho que não prospera, pois somente a efetiva penhora e a efetiva citação são aptas a afastar o curso da prescrição intercorrente.

Ressalto, ainda, que o feito foi distribuído em 19/03/2010, recebeu despacho inicial em 19/04/2010, a parte devedora se manifestou em 28/02/2020, voluntariamente com petitório (Exceção de Pré-Executividade), entretanto, até a presente data não existe nos autos constrição de bens em valor suficiente para garantir a dívida.

Desse modo, a Fazenda Estadual tomou inequívoca ciência da inexistência de bens penhoráveis no dia 06/12/2012, quando necessariamente deveria ter iniciado o prazo de 01 ano de suspensão do processo, razão qual, findo o prazo, iniciaria o prazo prescricional.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023